Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742681-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURINO ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BORGES &amp; LISBOA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou, alternativamente, de tutela recursal de urgência, interposto por MAURINO ALMEIDA RAMOS contra a decisão (ID 249005915), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0708329-82.2023.8.07.0001, movido por BORGES &amp; LISBOA LTDA. em face do ora agravante. O juízo singular assim se pronunciou na decisão que indeferiu a impugnação à penhora (ID 249005915): [...]1. Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 243922187), uma vez que a documentação juntada pelo devedor revela a percepção de valores não protegidos pelo pálio legal da impenhorabilidade, tratando-se de recebimento de aluguéis e de transferência de valores provenientes de terceiros (ID: 243923998), cujos valores sobejam a quantia recebida a título de aposentadoria. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021), circunstância não evidenciada nos autos. 2. Por outro lado, verifiquei que a devedora Vanessa Ferreira de Oliveira, regularmente intimada da medida constritiva, não apresentou impugnação no prazo legal (art. 854, § 3.o, do CPC). 3. Desse modo e independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada, no montante de R$ 1.274,05, com as devidas atualizações, mediante indicação dos dados bancários no prazo de 15 dias. 4. Após superado o prazo recursal, libere-se a importância penhorada nas contas do devedor Maurino Almeida Ramos, correspondente a R$ 119,76, com as devidas atualizações, via alvará eletrônico em favor da parte exequente. 5. A propósito disso, destaco que a rejeição da liminar postulada em ação rescisória (Autos no 0713823-57.2025.8.07.0000), conforme noticiado na petição em ID: 239921408, autoriza a liberação de valores, à falta de expressa determinação de sobrestamento da demanda em epígrafe, incluindo as medidas constritivas. 6. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo assinado, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). [...] (grifo do original.) Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, por se tratar de pequena monta e essenciais à sua subsistência. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que os valores seriam provenientes de aluguéis e transferências de terceiros, e que excederiam a quantia recebida a título de aposentadoria. Defende que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis, independentemente da origem ou da natureza da aplicação financeira. Alega, ainda, que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir do executado a demonstração da origem protegida dos valores, quando, segundo entendimento jurisprudencial, cabe ao exequente comprovar eventual má-fé, abuso ou fraude para legitimar a constrição excepcional. O agravante afirma que cumpriu seu dever ao apresentar impugnação à penhora, cabendo ao exequente desconstituir a presunção legal de impenhorabilidade, o que não ocorreu. Defende que a liberação antecipada do valor bloqueado representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dada sua situação financeira delicada e a essencialidade da quantia para sua subsistência. A agravante requer, portanto, o recebimento do agravo com efeito suspensivo, a reforma integral da decisão interlocutória para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite legal de 40 salários-mínimos, e a imediata restituição da quantia de R$ 119,76 à sua conta bancária de origem. Preparo recolhido, ID 76899854. Na decisão de ID 76961306 indeferi o pedido de tutela recursal de urgência. No despacho de ID 77932566, intimei a parte agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, bem como da revogação da decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante colacionou petição, argumenta que a que a peça recursal impugnou integralmente e por completo a decisão recorrida, ainda que por um ângulo jurídico diverso, mas que engloba a questão da impenhorabilidade, pugnando pelo conhecimento do recurso e o seu regular processamento. É o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a decisão agravada fundamentou o indeferimento da impugnação à penhora porque: (i) a documentação apresentada indicaria que os valores bloqueados seriam provenientes de aluguéis e transferências de terceiros que superariam a aposentadoria recebida, afastando, portanto, a alegada natureza alimentar; e (ii) o devedor não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, o agravante limita-se a alegar, de forma genérica, a impenhorabilidade dos valores por serem de pequena monta e inferiores a 40 salários-mínimos, sem enfrentar, de modo específico e direto, os fundamentos adotados na decisão, especialmente quanto à origem dos valores bloqueados e ao ônus probatório que lhe incumbia para demonstrar a natureza protegida da quantia, supostamente decorrente de aposentadoria. Há, portanto, patente dissociação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, revelando ausência de impugnação específica. O agravante não enfrenta a motivação adotada pelo Juízo de origem, que destacou a inexistência de comprovação de que os valores possuíssem natureza salarial impenhorável. Configura-se, assim, a ausência de dialeticidade, vício que impede o conhecimento do recurso. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em: [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao consignar que o recurso deve dialogar criticamente com a decisão impugnada. O enfrentamento dos fundamentos é condição sine qua non para a admissibilidade recursal. Vejamos julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a corroborar o entendimento: [...]6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; CPC, art. 919, §1o; Enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022 (Acórdão 2028392, 0717294-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.- grifo nosso.) [...] 1. O art. 932, inciso III, do CPC, positivou o princípio da dialeticidade recursal, cabendo ao recorrente impugnar concretamente todos os fundamentos lançados da decisão objurgada. 2. Na hipótese, o apelante, em momento algum de sua peça recursal, atentou-se em desenvolver argumentação tendente a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, qual seja, a (in)tempestividade do recurso, recurso esse não conhecido por falta de regularidade formal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2026533, 0704817-94.2024.8.07.0021, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.- grifo nosso.) [...] 3.4. Conforme se infere, não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada, motivo pelo qual o art. 932, III, do CPC, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de dialeticidade recursal entre a decisão agravada e o recurso, o qual visa a reforma de decisão diversa”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024; (Acórdão 2023979, 0713698-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.-grifo nosso.) Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO o recurso e revogo a decisão de ID 76961306, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; JR., Zulmar Duarte O. Execução e Recursos - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 3, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. E-book. ISBN 9788530981761. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981761/. Acesso em: 12 de novembro de 2025. P. 605.